Tribunal: STF
Processo: HC 188596
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 578.914, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. EXECUÇÃO PENAL. DEFESA ALEGA QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL MILITAR É DESPROVIDO DE QUALQUER ASSISTÊNCIA MÉDICA E O AMBIENTE PERMITE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. CONDENADO POR CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA. 30 ANOS E 9 MESES EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 
    2. Não há, no presente caso, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, notadamente porque se trata de execução de penas impostas em sentenças condenatórias proferidas em três ações penais decorrentes de crime de mesma espécie - art. 213, § 1º, do Código de Processo Penal (fl. 221), as quais somam 30 anos e 9 meses de reclusão, que devem ser cumpridas em regime fechado. 
    3. O Tribunal de Justiça cearense não apreciou, definitivamente, a alegação de que o ora agravante está recolhido em unidade prisional com ocupação superior à capacidade, que não dispõe de equipe de saúde ou que as instalações favorecem a propagação do novo coronavírus, obstando, inexoravelmente o conhecimento do writ por esta Corte Superior. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 30 (trinta) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática de crimes tipificados no artigo 213 e 213, § 1º, do Código Penal. O pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa foi indeferido.
    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão de prisão domiciliar ao paciente.
    Aponta se cuidar de “típica situação de superação do óbice contido na Súmula n°.: 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, ante a flagrante ilegalidade decorrente do direito do Paciente ser transferido para a Prisão Domiciliar, em razão do perigo de vida que está submetido decorrente da pandemia mundial do coronavírus (COVID-19) por encontra-se recolhido preso em estabelecimento prisional militar (8° Batalhão Policial Militar – 8° BPM) que ‘não dispõe de serviço ou assistência médica local’ e que na data do dia 08/04/2020 já contabilizava com ‘19 (dezenove) policiais militares do 8° BPM afastados por licença médica, diagnosticados com suspeita de COVID-19’ os quais ‘tem contato com os presos do anexo do presídio militar, inclusive com o requerente, por ocasião do banho de sol, entrega de refeições, revista de visitantes’ bem como não possuem quantidade suficiente de ‘máscaras e álcool em gel para o efetivo operacional e administrativo’, conforme Ofício n°.: 019/2020-CMDO/8°BPM anexado nos autos”. 
    Considera que “o Paciente encontra-se em flagrante perigo de vida, pois está recolhido em estabelecimento prisional militar propício a proliferação e contaminação pelo coronavírus (COVID-19), assim como desprovido de qualquer serviço ou assistência médica local, sendo necessário e urgente a sua transferência para a Prisão Domiciliar mediante monitoramento eletrônico”, bem como “que apesar do Paciente não ser idoso e não ser portador de comorbidade, é urgente e necessário a sua transferência para a Prisão Domiciliar para resguardar a sua vida e a sua integridade física, pois encontra-se em ambiente prisional militar desprovido de qualquer assistência médica assim como em ambiente propício a proliferação e contaminação pelo coronavírus (COVID-19)”. 
    Aduz que “o Paciente não é perigoso e não denota risco de fuga, pois é policial militar ativo do Estado do Ceará possuindo residência fixa e emprego definido, sendo impossível ainda a destruição de provas e/ou a ameaça de testemunhas, pois as ações penais que responde já foram julgadas em primeira instância”. 
    Pugna pela observância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.
    Requer a concessão da ordem por: 
    “Ex positis requer que Vossa(s) Excelência(s) se digne(m) de: 
    a) conceder a medida liminar, para, antecipadamente, assegurar ao Paciente a imediata concessão da Prisão Domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, com a superação da Súmula n°.: 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, tendo em vista a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, conforme fundamentos alhures; 
    b) Notificar a autoridade jurisdicional coatora para prestar informações; 
    c) Intimar o representante do Ministério Público para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria; 
    d) Ao final conceder a ordem de habeas corpus para deferir ao paciente a prisão domiliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, resguardando assim a sua vida e integridade física diante da pandemia pelo coronavírus (COVID-19) e por encontrar-se preso em local totalmente inadequado para eventual tratamento médico, na forma do artigo 146-B, inciso IV a Lei n°.: 7.210/84 (Lei de Execução Penal);”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, devendo ser aplicada ao caso a jurisprudência de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, sufragada na Súmula 691/STF. 
    Ademais, não há, no presente caso, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular, notadamente porque se trata de execução de penas impostas em sentenças condenatórias proferidas em três ações penais decorrentes de crime de mesma espécie - art. 213, § 1º, do Código de Processo Penal (fl. 221), as quais somam 30 anos e 9 meses de reclusão, que devem ser cumpridas em regime fechado. 
    Dessa forma, considerando o tempo de pena ainda a ser cumprido, bem como o lapso necessário para progressão e, principalmente, que os crimes foram praticados com violência e com grave ameaça, não há falar em manifesto constrangimento ilegal suficiente para afastar o referido verbete sumular. 
    Outrossim, o Tribunal de Justiça cearense não apreciou definitivamente a alegação de que o agravante está recolhido em unidade prisional com ocupação superior à capacidade, que não dispõe de equipe de saúde ou de que as instalações favorecem a propagação do novo coronavírus, obstando, inexoravelmente, o conhecimento do writ por esta Corte Superior. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, ficando prejudicada a análise da Petição n. 335.985/2020 (fls. 274/279).“ 
    Verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “o Tribunal de Justiça cearense não apreciou definitivamente a alegação de que o agravante está recolhido em unidade prisional com ocupação superior à capacidade, que não dispõe de equipe de saúde ou de que as instalações favorecem a propagação do novo coronavírus, obstando, inexoravelmente, o conhecimento do writ por esta Corte Superior”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, além de não ter sido realizado pela Corte a quo, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente